Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006552-81.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA MARIA DE SOUZA (APELADO), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença baseado em ação civil pública proposta pelo IDEC (relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, homologou os cálculos da parte exequente e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, II, e 925, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a competência territorial é do foro do domicílio do exequente; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do exequente por ausência de filiação ao IDEC; (iii) determinar se há prescrição da pretensão executiva; (iv) verificar a necessidade de liquidação por artigos; e (v) apurar eventual excesso de execução nos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência territorial para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor é do foro de domicílio do exequente, conforme o art. 101, I, do CDC, e o Tema 723 do STJ.

4.

Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de filiação ao IDEC, em conformidade com os Temas 723 e 724 do STJ, e com o Tema 948, que reconhece que todos os beneficiados pela decisão podem promover a liquidação e execução do julgado.

5.

A prescrição quinquenal da execução individual foi interrompida pela propositura de protesto judicial pelo Ministério Público em 2014, sendo o prazo final para ajuizamento em 2019. Tendo a ação sido proposta em 2017, não há prescrição, conforme o Tema 877 do STJ e precedentes correlatos.

6.

A liquidação por artigos não se aplica, pois a apuração do quantum debeatur pode ser feita por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e nos índices fixados na sentença coletiva, em respeito aos princípios da economia processual e celeridade.

7.

Os cálculos homologados refletem corretamente o título judicial, observando-se os índices de correção monetária (IPC de 42,72% para janeiro de 1989) e juros de mora incidentes desde a citação na ação coletiva, conforme entendimento consolidado no Tema 891 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência territorial para cumprimento individual de sentença coletiva baseada no CDC é do foro de domicílio do exequente.

2.

A legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva não depende de filiação à associação autora da ação civil pública.

3.

O protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público é hábil para suspender o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva.

4.

A liquidação de sentença coletiva deve ser feita por cálculos quando os valores puderem ser obtidos por operações matemáticas simples.

5.

Correção monetária e juros de mora devem observar os índices fixados no título judicial e os entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 101, I, 509, II, 921, § 5º, 924, II, 925; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 5º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1391198/RS (Temas 723 e 724), REsp 1314478/RS (Tema 891), REsp 1.388.000/PR (Tema 877), REsp 1.273.643/PR (Tema 515), RE 961699 AGR/MA, AgInt no REsp 1739670/RS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. n. 6552-81.2017.811.0008 - cód 130049, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, homologou os cálculos apresentados pela parte Exequente e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustentou, em síntese,
que a sentença deve ser reformada, eis que há excesso na execução, porquanto a aplicação dos índices de correção está equivocada, bem como os juros.

Aduziu que a decisão que extinguiu o feito nos termos do artigo 924, II, do CPC, por suposta satisfação da obrigação, é equivocada, pois o depósito realizado não configura pagamento, mas sim garantia do juízo, com o objetivo de viabilizar a apresentação de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, enfatizando que a manutenção do
decisum
importará em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal do direito de ação da parte Apelada, considerando o transcurso do fato gerador (janeiro de 1989) até a execução individual e, mesmo com a interrupção do prazo pela medida cautelar proposta pelo Ministério Público em 2014, o período prescricional já havia se esgotado.

Assevera que, conforme o julgamento do STF (RE 612.043), a legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva depende da filiação ao IDEC, de modo que os apelados não comprovaram vínculo associativo, condição necessária para pleitear os direitos decorrentes da ação civil pública.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 251139782, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que reconheceu a inexistência de prescrição, validou os cálculos apresentados pela parte exequente e rejeitou as impugnações relativas à legitimidade ativa, territorialidade e necessidade de liquidação por artigos.

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com o Cumprimento de sentença, contra o Banco do Brasil S/A, com base na Ação Civil Pública n. 16798-9/98, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC –, atinente às perdas decorrentes do Plano Verão.

No curso do processo, o Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pelo Juízo singular. Em consequência, foram homologados os cálculos apresentados pela parte exequente, com a posterior extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Deste modo, entendo que a obrigação restou satisfeita, sendo de rigor a extinção da execução, com posterior levantamento dos valores depositados em conta bancária judicial em favor da parte exequente.

Diante de todo o exposto,
REJEITO INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
pela parte executada.
Por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente
.

Lado outro, considerando que houve a satisfação da obrigação pelo executado,
DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada no pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução
.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar suscitada pelo Apelante em suas razões recursais.

Da competência territorial

A execução foi proposta no foro do domicílio da exequente, o que o apelante contesta, alegando que o juízo competente seria aquele onde tramitou a ACP.

Com efeito, o art. 101, inciso I, do CDC, assegura ao consumidor o direito de propor a execução no foro de seu domicílio. Esse entendimento foi reforçado pelo Tema 723 do STJ (REsp 1391198/RS), que reconhece ao beneficiário de sentença coletiva o direito de ajuizar cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no foro onde tramitou a ACP.

Nesse sentido, a doutrina de Cláudia Lima Marques
[1]
explica que a regra de competência territorial em favor do consumidor decorre do princípio da facilitação da defesa de seus direitos, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, de modo a garantir amplo acesso à justiça.

Assim, a alegação de incompetência territorial não se aplica.

Da ilegitimidade ativa

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, fundamentada na alegação de que o autor não é associado ao IDEC e que não apresentou autorização expressa à referida associação para a propositura da ação civil pública, tal argumento não merece acolhimento.

O cumprimento individual de sentença tem origem na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016.798-9-98 ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, referente aos expurgos inflacionários ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A citada ação, em sede de Recurso Especial nº 1.391.198-RS, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), reconhece, por força da coisa julgada, a aplicabilidade da decisão a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, bem como caracterizou a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Confira-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,

pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 02/09/2014).

Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos Temas 723 e 724 do STJ, os quais assim estabelecem. Vejamos:

A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

(Tema 723 do STJ)

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” (Tema 724 do STJ).

Neste viés, o Tema 948 do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre “
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”, justamente por conta do advento dos Temas 82 e 499 do STF.

E por ocasião do julgamento definitivo do mencionado paradigma, restou cristalizada a tese segundo a qual “
em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente
.” (Tema 948 do STJ).

Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal foi reafirmado, em inúmeros julgados, “
a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença
.” (RE 961699 AGR/MA).

Dessa forma, considerando que a decisão proferida no REsp 1.391.198-RS é aplicável ao caso, não se aplicam os efeitos que advêm do julgado no RE nº 573.232, que reconheceu a repercussão geral para definir o alcance da expressão “quando expressamente autorizadas”, constante do inciso XXI do art. 5º da Constituição, no que tange às ações ordinárias de caráter coletivo ajuizadas pelas entidades associativas.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de associação ao IDEC.

Da Prejudicial de Prescrição

O Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos autores, sob o argumento de que o plano econômico que fundamenta o suposto direito dos Apelados ocorreu há mais de vinte anos.

Afirma, ainda, que a presente demanda foi ajuizada fora do prazo prescricional e, tratando-se de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, requer seu reconhecimento.

Ademais, pleiteia que seja declarada a inaplicabilidade do protesto interruptivo ajuizado pelo Ministério Público, em consonância com o recente entendimento exarado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

A prejudicial não prospera.

Isto porque, o entendimento defendido pelo Apelante está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto proposta pelo Ministério Público.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão de que a ação cautelar de protesto tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executiva. Precedentes.

2. Enfatiza, ainda, que o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1739670/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Aliás, em recurso paradigma (REsp 1.388.000/PR), julgado pelo mesmo órgão fracionário das Cortes Superiores, restou cristalizada, através da tese que informa o seu Tema 877, a óbvia orientação de que o
dies a quo
para a contagem desse prazo prescricional será a data do trânsito em julgado da sentença coletiva a ser cumprida individualmente.

Como é cediço o prazo para o ajuizamento da execução individual lastreada na sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos.

O REsp 1.273.643/PR, também sob o rito dos repetitivos, a Segunda Seção do STJ lançou a tese que deu origem ao Tema 515, segundo o qual “
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
.”

Assim, considerando que o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 27/10/2009 e que a cautelar de protesto foi ajuizada pelo MPDFT em 26/09/2014, é certo que termo final para fins de análise da prescrição é o dia 26/09/2019.

Portanto, forte na jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a interrupção da prescrição, verifico que o prazo final para ajuizamento da ação de execução individual seria no mês de setembro de 2019.

Assim, considerando que a ação foi proposta em 2017, resta evidente a ausência de prescrição.

Da Liquidação da Sentença

O apelante alega que a liquidação deveria ser processada por artigos, devido à suposta complexidade dos cálculos.

A liquidação por artigos é prevista no art. 509, inciso II, do CPC, quando há necessidade de comprovação de fato novo para apuração do
quantum debeatur
.

No presente caso, os valores podem ser obtidos por cálculos aritméticos com base nos extratos bancários e índices fixados na sentença coletiva.

A sentença fixou como índice de correção o IPC de 42,72% para janeiro de 1989. Como a apuração exige apenas operações matemáticas, não há razão para adoção da liquidação por artigos.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr
[2]
. ensina que a liquidação de sentença deve respeitar os princípios da economia processual e da celeridade, evitando procedimentos desnecessários quando a apuração puder ser feita com base em documentos existentes.

Da Correção Monetária e dos Juros

O apelante alega erro nos cálculos relativos à correção monetária e aos juros.

O STJ, no REsp 1314478/RS (Tema 891), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, firmou entendimento que, na execução de sentença envolvendo expurgos inflacionários do Plano Verão, incidem os expurgos posteriores a título de correção monetária plena do débito, considerando o saldo existente à época do plano, e não os depósitos posteriores, como cito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015).

Quanto aos juros, o STJ consolidou o entendimento de que os moratórios incidem desde a citação na ação coletiva. (STJ, REsp 1.914.711/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021 (trânsito em julgado em 03/05/2021); REsp 1.893.737/SP , Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/12/2020 (trânsito em julgado em 12/03/2021); REsp 1.892.315/SP , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 23/10/2020 (trânsito em julgado em 09/02/2021); REsp 1.889.591/SP , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 05/10/2020 (trânsito em julgado em 10/12/2020); REsp 1.887.708/SP , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 30/09/2020 (trânsito em julgado em 07/12/2020); REsp 1.887.526/SP , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 02/09/2020 (trânsito em julgado em 29/10/2020); REsp 1.837.044/SP , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/11/2019 (trânsito em julgado em 04/02/2020)

Dessarte, os cálculos apresentados pelos exequentes refletem fielmente o título judicial, não havendo indícios de excesso de execução

Como se observa, sob qualquer perspectiva que se analise, a sentença proferida pelo Juízo singular merece ser integralmente mantida.

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Forte nessas razões, afasto as preliminares arguidas, rejeito a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

[1]
MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e; MIRAGEM, Bruno. Art. 101 - Capítulo III. Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços. In: Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.

[2]
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Execução. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2022. v. 5.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025